Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE NASCIDO EM 13/12/2014. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, §1o, CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de alimentos, com pedido de condenação do requerido (genitor) a pagar ao autor (filho menor) pensão alimentícia no valor de 2 (dois) salários mínimos. 1.1. Sentença de parcial procedência, a fim de fixar os alimentos em 1 (um) salário mínimo. 1.2. Apelo do requerido visando a minoração do encargo ao patamar de 50% do salário mínimo.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 2.1. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor impugnado, incabível a diminuição da pensão arbitrada na sentença. 3.1. Ademais, corrobora o entendimento, o parecer do Ministério Público: “Impende salientar, que o apelante em sede recursal nada trouxe a infirmar o decidido pelo Juízo a quo, ou demonstrar ter, em razão da pandemia, sofrido real modificação em sua situação de fortuna em relação à época em que proferida a sentença, a qual foi prolatada em março de 2020, quando já instalada a pandemia da COVID-19 em nosso país.”
4. Apelação improvida.